Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-70.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. VALIDADE. DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. QUERELA NULLITATIS. INTERESSE DE AGIR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Citação válida. A ré afirma que a citação foi entregue em endereço diverso da sua residência, onde mora desde 15 de junho de 2018. Não obstante, a citação se deu no dia 12 de junho, portanto antes da mudança de residência, conforme prova o aviso de recebimento ID17659491 assinado pela própria ré. Depois, como reconvinte, afirma ter recebido a citação em 12 de junho, o que é confirmado pela prova documental (ID17660105). Também na impugnação ao cumprimento de sentença (embargos, segundo a terminologia da Lei n. 9.099), afirmara ter recebido a citação em 12 de junho. Não há, pois, qualquer mácula na citação nem fundamento para a alegação de ausência de citação como fundamento dos embargos à execução.
3 – Coisa julgada. Afastada a hipótese de ausência de citação em caso de réu revel, única hipótese de nulidade precedente que, dada a sua gravidade, autoriza a querela nullitatis insanabilis e obsta até mesmo a formação da coisa julgada material (REsp 1819860 / SP 2019/0069317-0, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), a decisão em cumprimento de sentença não poderia desconstituir o título nem desconsiderar a coisa julgada. Assim, acolho a alegação de coisa julgada para anular decisão, em embargos à execução, que anulou o processo e a sentença.
4 – Interesse de agir. A sentença de ID 17660111 reconhece a ausência de interesse de agir em razão de o autor ter sido encaminhado à seguradora para conserto do veículo. Não vislumbro tal hipótese. Após a citação no processo de conhecimento, a ré, em reconvenção, afirmou que encaminhou o autor a uma oficina para o veículo ser consertado. Sem que a parte contrária fosse ouvida sobre tal ponto (art. 10 do CPC, aplicável aos juizados especial de modo subsidiário), foi declarada ausência de interesse de agir à revelia de prova da satisfação do direito do autor. No recurso, o autor afirma que a oficina não tinha peças para o conserto e não promoveu qualquer reparo. Não houve qualquer iniciativa da parte que resultasse em solução para a lide. Assim, subsiste o interesse na execução, de modo que esta deve prosseguir.
5 – Cumprimento de sentença. A decisão de ID 17660093 é nula, por desconsiderar os efeitos da coisa julgada, de modo que outra deve ser proferida em seu lugar, para apreciação dos demais argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença e medidas executivas pertinentes. Isto posto, anulo a sentença de ID17660111, e determino o prosseguimento da execução.
6 – Recurso conhecido e provido.